Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-39.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007970-39.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
RECORRIDA: SAMERA ALVES OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICIPIO – GESTAÇÃO GEMELAR – MORTE DE FETO NÃO IDENTIFICADA NO PRÉ-NATAL REALIZADO EM DISTINTOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que engravidou de gêmeos (gravidez gemelar), realizando todos os pré-natais em postos de saúde do Município Requerido. Contudo, narra que no dia 19/05/2017, com 33 semanas de gestação, fez uma ultrassonografia no Posto de Saúde da Família e ambos os bebês estavam bem. No dia 01/06/2017 compareceu ao pré-natal no Posto de Saúde Jardim Palmares e a enfermeira questionou “que parecia não estar ouvindo os dois corações” dos bebês, porém o médico que a atendeu não pediu nenhum exame para investigação. No dia 02/06/2017 compareceu ao Hospital Municipal e o médico olhou a última ultrassonografia e teve dificuldades para ouvir os batimentos cardíacos dos bebês, porém, não pediu uma nova ultrassonografia. Após algumas horas, no mesmo dia 02/06/2017, fortes dores acometeram a Autora, sendo levada ao Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças/MT onde foi submetida ao procedimento cirúrgico de cesariana com 35 semanas de gestação. Contudo, deu à luz prematuramente a apenas um filho e o outro estava morto, sendo informada pelo médico que o natimorto era perfeito, sem nenhuma má formação, e que a morte do feto havia se dado ainda no útero, aproximadamente 2 semanas atrás, conforme o estado que se encontrava na hora do parto.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando o Município Requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que a Autora, grávida de gêmeos, passou por postos de saúde municipais distintos às vésperas do parto realizado, e nenhum dos médicos identificou a morte do feto durante o pré-natal, havendo a realização do parto e consequente nascimento de um dos bebês com vida, estando o outro feto natimorto há cerca de 02 (duas) semanas no útero. Aliás, nota-se que o médico no Posto de Saúde Jardim Palmares, sem realizar um único exame deu alta a gestante, baseado na mera presunção de que os bebês estavam vivos, mesmo alertado pela enfermeira que estava escutando apenas um coração.
4. Destarte, cabe ao Município de Barra do Garças/MT, nos limites de suas competências, a fiscalização e o controle da execução dos serviços médicos/hospitalares em hospitais municipais e postos de saúde do município.
5. Os médicos tinham o dever de prestar adequado acompanhamento de pré-natal à Autora, a fim de garantir o regular desenvolvimento da gestação, de modo que a morte do feto não constatada no pré-natal configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar.
6. Como bem salientado em sentença, não se pode afirmar que o óbito do bebê tenha ocorrido unicamente em virtude da deficiência do atendimento mencionado, porém, não afasta a hipótese de que caso lhe tivesse sido proporcionado atendimento com maiores protocolos de exames (para a gestante e para os bebês) e, quiçá internação para acompanhamento final, o resultado morte fosse evitado.
7. A perda prematura de filho, em virtude de negligência médica, verificada pela ausência de acompanhamento e assistência efetiva durante o parto, gera indiscutível dor moral, passível de ressarcimento.
8. Embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, decorrente da dor provocada pela morte de um filho, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de, pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes volte a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pelos pais se mostra irreparável. Dessa forma, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não merece redução, devendo ser mantido.
9. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – DEMONSTRAÇÃO – MORTE DO NASCITURO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – INDEVIDOS – PROVIMENTO PARCIAL. (N.U 0000504-86.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007970-39.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMERA ALVES OLIVEIRA - CPF: 024.830.991-90 (RECORRENTE), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024